Tribunal: TJMT
Processo: 1036655-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036655-81.2019.8.11.0041
APELANTE: MATEUS MOREIRA DE BARROS
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – INTIMAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENDEREÇO INEXISTENTE - DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036655-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS MOREIRA DE BARROS - CPF: 075.664.831-96 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – INTIMAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENDEREÇO INEXISTENTE - DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036655-81.2019.8.11.0041

APELANTE:

MATEUS MOREIRA DE BARROS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS MOREIRA DE BARROS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente com resolução de mérito o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 205852813).

Contrarrazões ofertadas no Id 205852816, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 206819178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MATEUS MOREIRA DE BARROS
, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, onde o autor objetiva o recebimento da indenização securitária decorrente de acidente automobilístico.

Citada, a seguradora apresenta contestação no Id 161233152 e a parte autora impugnação à contestação no Id 161233166.

Determinada a realização de perícia médica judicial, não foi realizada por ausência do autor/periciando, ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (Id 161233189).

O acordão de Id 169566673 determinou o retorno dos autos à origem, anulando a sentença guerreada.

Com o retorno dos autos, o juízo nomeou os peritos judiciais e determinou a intimação da parte autora, por meio de carta de intimação, para a realização da perícia médica judicial presencial bem como a intimação dos advogados das partes pelo diário da justiça eletrônico – DJE (Id 205852800).

A parte autora foi intimada por meio de carta de intimação que foi devolvida com a seguinte informação: “
Ar devolvido sem cumprimento – motivo da devolução – não procurado
” (Id 205852805).

Reagendada nova data de perícia e expedido mandado de intimação para o autor, novamente se verifica a sua ausência.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial com resolução de mérito (Id 205852811),
no qual busca o apelante a reforma do
decisum
ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente. Alternativamente, pede pela extinção da ação sem resolução de mérito.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante.

É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Se o autor/apelante não foi encontrado no endereço mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao endereço declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024